Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-27.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007885-27.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEIÇÃO
.
DANOS ALEGADAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva
,
a qual buscava o ressarcimento de
valores
pagos a segurado em razão de supostos danos elétricos causados por oscilações na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações de energia e os danos aos equipamentos do segurado; (
ii
) analisar a suficiência e idoneidade do laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora; (
iii
) examinar se a concessionária demonstrou fato impeditivo ou excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, elementos não presentes no caso concreto.

O laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e superficial, sem qualificação do profissional responsável, sendo imprestável como prova do nexo causal entre o evento e os danos alegados.

A ausência de provas adicionais
o
u elementos técnicos que permitam impugnação efetiva, compromete a comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela seguradora.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a concessionária demonstrou fatos impeditivos da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
exige prova inequívoca do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

Compete à seguradora, na ação regressiva, o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, inclusive mediante prova técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; TJMT, Apelação Cível nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1014968-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021; TJMT,
AgInt
nº 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID
.
271150507
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
em
face d
o

Apelante
,

que julgou procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
a pretensão a fim de:

a) condenar a empresa requerida ao montante de R$ 4.365,00 (quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais) corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1%
a.m
, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por fim, este Juízo
JULGA EXTINTO
o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

(...)
”
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cercamento de defesa. Necessidade de
perícia
técnica.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato (comissivo ou omissivo) da concessionaria.

1.
Do caso fortuito externo
.

2.
Da ausência
responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
271
150513
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que a Seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, afirmando,
em síntese, que firmou contrato de seguro com o sub-rogado
, e d
e acordo com a apólice do segurado
,
estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereço constante nos respectivo contrato, durante o período de vigência deste.

A

concessionária de energia elétrica, ora apelante
, assevera que
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, restou incomprovado os
supostos danos
suportados
, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Lado outro, a apelada aduz
que o consumidor notici
ou
dano elétrico, tendo sido instaurad
o
o respectivo processo de sinistro, no qua
l
passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre o evento e os danos.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilaç
ão
de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento ao segurado do valor total de
R$ 4.365,00 (quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais)
. Defende a manutenção do
decisum
, pois faz jus a
se sub-rogar nos direitos e ações que
competi
a
ao contratante do seguro
.

Inicialmente passo a apreciação da preliminar arguida pela parte apelante.

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cercamento de defesa. Necessidade de perícia técnica.

A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade imprescindível de produção pericial, fato esse sobre o qual aduz não ter tido a oportunidade de se manifestar.

Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, O juiz como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial era mesmo desnecessária, até porque o equipamento queimado já havia sido concertado, porquanto, inexistia o objeto de prova a ser periciado, logo, prescindível a prova pericial, neste caso. O que não impede o julgador de apreciar todo o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda
inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...)

(
AgRg
no
AREsp
232.024/SP,3ª
T.,
rel
.
Min. João Otávio de Noronha,
DJe
07/12/2015).

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Passo então a análise do mérito recursal.

2. Mérito.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda
, o
art. 786 do Código Civil dispõe
:

“
paga

a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido,
s
obre o tema
da
ação regressiva,
o Supremo Tribunal Federal
editou

a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“
O
segurador tem ação regressiva

contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto,
é totalmente
lícito
, a
seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida
, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano
.

Contudo, compulsando aos autos, percebo que razão assiste a concessionária de energia elétrica
.

Com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pela leitura do l
audo
,
por meio do qual se pretende
demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso
, que fora
elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso
(ID nº
271150486, 271150487, 271150488, 271150489
)

Destarte
, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que
neste caso, seja
de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em
razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Assim, a
seguradora autora

não demonstrou
prova
s de
fato
s constitutivos de seu direito,
ônus
que lhe cabia,

enquanto a concessionária ré/apelada, demonstrou a existência de fatos
extintivo
s
, modificativo
s
ou impeditivo
s
do direito da autora
, nos termos do artigo
373
e incisos
do CPC, sendo
, a meu ver,
indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença fustigada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025